Tribunal: TJES
Processo: 0020537-31.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020537-31.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ROSANGELA GARCIA RAMOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 131/140) interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença (fls. 123/129v), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de “Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito”, ajuizada por
ROSANGELA GARCIA RAMOS
em face do apelante, julgou parcialmente a pretensão autoral para para declarar a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outras rubricas e da tarifa intitulada serviço de terceiro, devendo a parte requerida ser condenada a restituir o valor pago a tal título, de maneira simples, ante a ausência de incidência de má-fé, incidindo correção monetária da data do pagamento e juros de mora da data da citação, pela taxa SELIC.

Sem contrarrazões do apelado, embora intimado para tal conforme Certidão de fl. 143.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO -
Preliminar de ausência parcial de interesse recursal, reconhecida de ofício.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 131/140) interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença (fls. 123/129v), prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de “Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito”, ajuizada por
ROSANGELA GARCIA RAMOS
em face do apelante, julgou parcialmente a pretensão autoral para para declarar a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outras rubricas e da tarifa intitulada serviço de terceiro, devendo a parte requerida ser condenada a restituir o valor pago a tal título, de maneira simples, ante a ausência de incidência de má-fé, incidindo correção monetária da data do pagamento e juros de mora da data da citação, pela taxa SELIC.

Em seu apelo,
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta, em síntese, que
(i)
legalidade da tarifa de cadastro, expressamente prevista no contrato, remunerando o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente; além disso, A BV Financeira possibilita a seus clientes em substituição ao pagamento da tarifa de cadastro a apresentação de documentos para compor o cadastro;
(ii)
legalidade da tarifa de terceiros;
(iii)
em relação à repetição de indébito, aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Entretanto, verifico causa de inadmissibilidade parcial do recurso, pela ausência de interesse recursal, tendo em vista que a sentença objurgada não reconheceu a ilegalidade da tarifa de cadastro no caso, e tampouco fixou juros de 1% (um por cento) ao mês, mas estipulou juros pela taxa SELIC, justamente como pretendido pela recorrente.

Como sabido, o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando comparada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
(RespEl nº 18725, rel. Min. Luiz Fux)

Vejam-se precedentes da Corte nessa esteira:

[...]
O interesse recursal é requisito de admissibilidade do recurso que pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem.
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0001157-61.2016.8.08.0062, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Oct/2023)

[...] 1.
O interesse de agir (processual) pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão.
A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado. [...]

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005554-94.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Feb/2022)

No caso em análise, dois dos pedidos da apelante em seu recurso não possuem interesse recursal, eis que não foram objeto de julgamento desfavorável à parte na Sentença, quais sejam, o pedido de reconhecimento da legalidade da tarifa de cadastro e o pedido de aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, em relação à repetição de indébito.

Desse modo,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
somente quanto à discussão sobre a legalidade da tarifa de serviços de terceiros.

É como voto.

VOTO - mérito

Ultrapassado o julgamento da preliminar, passo ao enfrentamento do mérito do recurso.

A requerente
ROSANGELA GARCIA RAMOS
ajuizou a presente ação alegando que em 27/08/2008 adquiriu um veículo marca CHEVROLET, modelo: corsa sedam MPFI 1.0, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), financiando 100% (cem por cento) do valor junto ao Requerido.

Porém, aduz que foram incluídos no contrato, supostamente sem autorização da autora, valores referentes a tarifa de abertura de crédito e pagamento de serviços a terceiros, totalizando um valor devido de R$ 29.131,20 (vinte a nove mil cento e trinta e um reais e vinte centavos), sendo aplicados 2,8107% de juros mensais, e 33,7284%, de juros anuais.

Assim, pleiteou a requerente, eu resumo:
(a)
seja declarada a nulidade contratual da cláusula que inseriu no contrato o pagamento das taxas de abertura de créditos, pagamento de serviços a terceiros, e cobrança do boleto bancário;
(b)
sejam afastados juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano;
(c)
afastar a cobrança do IOF, da tarifa/taxa de abertura de crédito, tarifa/taxa de aditamento, tarifa/taxa de cadastro, cobrança da tarifa/taxa de serviços contratados junto a terceiros, tarifa/taxa de despesas com formalização do contrato e correspondente bancário; cobrança cumulativa de comissão de permanência, correção monetária, multa, juros moratórios, e ainda, expurgada a aplicabilidade da tabela "PRICE" por conter em sua formação juros compostos e capitalizados; e
(d)
seja a requerida condenada no pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado.

Como já afirmado, seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs apelo argumentando, em síntese, que
(i)
legalidade da tarifa de cadastro, expressamente prevista no contrato, remunerando o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente; além disso, A BV Financeira possibilita a seus clientes em substituição ao pagamento da tarifa de cadastro a apresentação de documentos para compor o cadastro;
(ii)
legalidade da tarifa de terceiros;
(iii)
em relação à repetição de indébito, aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária.

Adianto que entendo pelo desprovimento do apelo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese reconhecendo a abusividade da cláusula que prevê encargos de serviços de terceiros quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Veja-se o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
[...]

(STJ, REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No mesmo sentido, diversos julgados desta Egrégia Corte de Justiça. A título de ilustração:

DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado.
2. No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento.
3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0006672-95.2011.8.08.0048, Magistrado: PAULA CHEIM JORGE, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 3)
Não tendo a parte recorrente refutado os argumentos lançados pelo Juízo a quo para reconhecer a abusividade da cobrança, relativos à ausência de discriminação dos serviços e exorbitância do valor cobrado, deve ser mantida a sentença que considerou ilegal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0022529-89.2012.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Na espécie, conforme observado pelo Juízo
a quo
, o contrato juntado à fl. 73 prevê a cobrança do valor de R$ 1.784,40 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de serviço de terceiros de maneira genérica, sem discriminar qual o serviço foi efetivamente prestado.

Ao mesmo tempo, o recorrente não apresentou evidências no curso da ação e em seu apelo acerca dos supostos serviços prestados, a fim de justificar a cobrança da taxa, de modo que resta configurada a ilegalidade da cobrança.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do apelante, mantendo a proporção estabelecida pelo juiz de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de ausência parcial de interesse recursal. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando comparada com aquela emanada no pronunciamento da instância
a quo
, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância
ad quem
(RespEl nº 18725, rel. Min. Luiz Fux). No caso em análise, dois dos pedidos da apelante em seu recurso não possuem interesse recursal, eis que não foram objeto de julgamento desfavorável à parte na Sentença, quais sejam, o pedido de reconhecimento da legalidade da tarifa de cadastro e o pedido de aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, em relação à repetição de indébito.

2.
Mérito. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese reconhecendo a abusividade da cláusula que prevê encargos de serviços de terceiros quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

3.
Na espécie, conforme observado pelo Juízo
a quo
, o contrato juntado à fl. 73 prevê a cobrança do valor de R$ 1.784,40 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de serviço de terceiros de maneira genérica, sem discriminar qual o serviço foi efetivamente prestado. Ao mesmo tempo, o recorrente não apresentou evidências no curso da ação e em seu apelo acerca dos supostos serviços prestados, a fim de justificar a cobrança da taxa, de modo que resta configurada a ilegalidade da cobrança.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.